Tribunal: TJSP
Processo: 0180504-84.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – AUTARQUIA QUE NÃO ESTÁ IMUNE À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA A DESTEMPO – INTELIGÊNCIA DO ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – ADEMAIS, 'TR' QUE FOI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – AUTARQUIA QUE NÃO ESTÁ IMUNE À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA A DESTEMPO – INTELIGÊNCIA DO ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – ADEMAIS, 'TR' QUE FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0180504-84.2012.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JUSTINO
QUINTO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0180504-84.2012.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: JUSTINO QUINTO DE ALMEIDA
VOTO No 18332
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO EM
AÇÃO ACIDENTÁRIA DECISÃO QUE APROVOU A
CONTA DE LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE
PRECATÓRIO

IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU

CABIMENTO
EM
PARTE

PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO AUTARQUIA QUE NÃO ESTÁ
IMUNE À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA

OBRIGAÇÃO
CUMPRIDA
A
DESTEMPO

INTELIGÊNCIA DO ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL

PRECEDENTES DESTA CÂMARA
ADEMAIS, 'TR'
QUE FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO
E.
STF

REFAZIMENTO
DA
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL DESTA
CORTE DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.84/85, que, na fase executiva de ação
acidentária, rejeitou os embargos de declaração do réu, opostos contra a decisão que
aprovou a conta de liquidação elaborada pela contadoria judicial para o pagamento
de ofício precatório.
O réu executado, ora agravante, argui preliminar de
desnecessidade de pagamento das despesas com o porte de remessa e de retorno. No
mérito, sustenta, em suma, que a Lei n. 11.960/09 deve ser aplicada para cômputo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
correção monetária dos valores em atraso. Assevera, ademais, que descabe o
cômputo de juros de mora sobre o pagamento efetuado na via administrativa. Por
fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e isento de preparo.
Em 04.09.2012, esta C. Câmara não conheceu do
recurso por falta de recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.90/100).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.104/110vo), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.113/121.
O
ente
autárquico interpôs
Recursos
Especial
(fls.125/129) e Extraordinário (fls.131/141).
Não houve resposta (certidão de fls.143).
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial, afastando a preliminar de deserção e determinando o retorno dos
autos a esta C. Corte para julgamento do recurso de agravo de instrumento
interposto pelo INSS (fls.172/173).
Informações da Contadoria Judicial desta C. Corte a
fls.193/196.
As partes não se manifestaram (certidão de fls.200).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Releva notar que o E. Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da
utilização da taxa referencial TR como fator de indexação da correção monetária
para qualquer débito da Fazenda Pública.
A esse respeito, aliás, imperioso destacar que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
declaração de inconstitucionalidade possui eficácia ex tunc, extirpando do
ordenamento jurídico eventuais efeitos que já tenham sido produzidos, sendo certo,
ainda, que “a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do
acórdão” (STF-TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel. Min. Eros Grau, j.
02.02.2006).
Sem embargo disso, a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da norma em comento teve sua modulação julgada em
25.03.2015, conferindo eficácia prospectiva à mencionada decisão, mantendo-se a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR,
nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, sendo válidos os precatórios
expedidos ou pagos até 31.12.2013, e, a partir de então, IPCA-E, por força do
disposto na Lei n. 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014).
Ademais, no tocante às diferenças de pagamento
efetuado na via administrativa, é certo que a responsabilidade pela demora havida
não deve ser atribuída ao segurado, porquanto o ente autárquico não está imune à
incidência de juros.
Mesmo porque, considerando que a concessão do
benefício decorre de decisão judicial, eventual exclusão dos juros moratórios, na
hipótese de pagamento efetuado a destempo pelo réu, ora agravante, configuraria
patente ofensa à autoridade da coisa julgada e do próprio Poder Judiciário.
Vale dizer, portanto, que, não cumprida a obrigação no
tempo e modo devidos, são cabíveis os juros moratórios, conforme disposição do
artigo 407 do Código Civil.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
0102412-58.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Cyro Bonilha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/03/2015
Data de registro: 01/04/2015
Ementa: ACIDENTÁRIA - Execução - Incidência de
juros de mora sobre o pagamento efetuado na via
administrativa, ante o atraso na implantação -
Cabimento - Recurso desprovido.
0098867-77.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/10/2013
Data de registro: 15/10/2013
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
BENEFÍCIO
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO
NÃO
IMPLANTADO TEMPESTIVAMENTE DEVER DA
AUTARQUIA - JUROS MORATÓRIOS CABÍVEIS.
É dever da autarquia implantar o benefício nos termos
estabelecidos pela decisão judicial passada em julgado,
independentemente da apresentação de quaisquer
documentos pelo segurado Principalmente quando se
trata de documentos de identificação do segurado e a
execução se processa nos mesmos autos em que
estabelecida a obrigação inadimplida no prazo e forma
legais, onde já não subsiste qualquer dúvida quanto aos
dados pessoais do exequente credor, autor no processo
de conhecimento - Ademais, para subtrair-se aos
efeitos da mora, poderia ainda a autarquia consignar
em pagamento (e nos próprios autos) os valores
mensais do benefício que deveria ter implantado
tempestivamente - Necessidade, porém, de expedição
de precatório suplementar - Execução contra a Fazenda
não pode ser cindida para que parte se submeta ao
regime da RPV (art. 100, § 8o, CF) - Agravo
parcialmente provido nesse tópico.
Nesse panorama, determinado o refazimento dos
cálculos de liquidação pela Contadoria Judicial desta C. Corte, adveio a informação
de que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
"Diante do acima exposto, para uma melhor
elucidação (...), procedemos ao refazimento dos
cálculos apresentados, considerando para a atualização dos atrasados
os mesmos índices
utilizados pelas partes, ou seja, IGP-DI até 01/2004 e,
após INPC, com juros calculados a base de 1% ao mês
até a vigência da Lei 11.960/09 e, após 0,5% ao mês,
que resultou no saldo a favor do segurado em
30/09/2011 no valor de R$133.412,02" (fls.193).
Convém destacar, por oportuno, que o trabalho técnico
foi apresentado por expert contábil deste Tribunal, profissional equidistante das
partes, mostrando-se hábil, portanto, a orientar o julgamento do presente agravo.
Destarte, o recurso comporta provimento em parte, a
fim de que a execução prossiga em seus ulteriores termos, bem como para que sejam
acolhidos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial desta C. Corte
(fls.193/196 dos autos deste agravo), no valor de R$133.412,02, atualizado até
30.09.2011.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator